Tribunal: TJDFT
Processo: 0737654-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737654-13.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: REDEMARQUE DOS SANTOS AGRAVADO: CONDOMINIO PRIVE MORADA SUL DESPACHO O agravo de instrumento versa sobre gratuidade de justiça. Assim, observado o disposto nos arts. 9 e 10 do CPC, antes de julgar o mérito, ao agravante-executado, em cinco dias, sobre os documentos que instruem a resposta ao recurso (ids. 19967372 a 19967380). Brasília - DF, 4 de novembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora